Tribunal: STF
Processo: RE 1492818
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. DECRETO N° 5.773/2006. ILEGALIDADE. LEI N° 9.394/1996 (LDB). HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCÚMBENCIÁIS. REDUÇÃO. 1. O Decreto n° 5.773/2006 que sujeita o credenciamento e/ou recredenciamento de instituição, de ensino superior à comprovação da regularidade fiscal perante as Fazendas federal, estadual e municipal não atende ao princípio da reserva legal que norteia a atuação da Administração, vez que a Lei n° 9.394/1996 (LDB) se limita a especificar que a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação. 2. Impossibilidade de aplicação das alínea "d" e "e" do inciso I do Decreto n° 5.773/2006, como condição ao pedido de credenciamento ou recredenciamento da instituição de ensino, por se mostrar a exigência ali contida em dissonância com o ordenamento jurídico brasileiro, na medida que o legislador na LDB não previu tal hipótese de restrição ao referido procedimento administrativo. 3. Precedentes do STJ: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1069595. HUMBERTO MARTINS. DJE DATA:27/05/2009. Segunda Turma. Superior Tribunal de Justiça'. ROMS200703094176, DENISE ARRUDA, STJ - PRIMEIRA TURMA, 02/02/2010 4. Cabível a redução da condenação da União em honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ausência de maior complexidade da causa e o tempo de duração do trâmite processual, não tendo o causídico da parte contrária sido requestado qualitativa ou quantitativamente, inexiste fundamento a fixar a verba sucumbencial em remuneração excessiva. Devem os honorários ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Apelação da União e remessa oficial conhecidas e parcialmente, providas apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 37, caput, 84, IV, 170, 193, 205, 206, 208 e 209 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2017. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PLANO DE CARREIRA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 206, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANALISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à procedência ou não da ação anulatória de auto de infração, decorrente de penalidade administrativa imposta à instituição de ensino superior privada, por esta não implantar plano de carreira para seus professores, exige o exame da legislação infraconstitucional de regência (CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, Lei 9.394/96 e Decreto 5.773/2006), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 206, V, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de tal dispositivo ao se referir “a plano de carreira” só alcança a instituição de ensino superior pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1021565 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-03-2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Renovação de certificado de registro de serviço de fretamento. Exigência de certidão de regularidade fiscal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1189438 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-06-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente